Tribunal: STF
Processo: RE 547201
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
   público. Acidente de trabalho. Aposentadoria. Incapacidade
   permanente. Ausência de prova. Reexame inviável. Súmula 279.
   Decisão mantida. Agravo regimental não provido. Não cabe recurso
   extraordinário que tenha por objeto reexame de
   provas.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Alegação de ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.
   Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido.
   Alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
   processo legal, do contraditório, dos limites da coisa julgada e
   da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
3.      RECURSO.
   Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
   Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de
   multa. Aplicação do art. 557, § 2º, c.c. arts. 14, II e III, e 17,
   VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
   manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.